Tribunal: TJBA
Processo: 8015601-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8015601-84.2026.8.05.0000 – Comarca de Laje/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Antônio Soares

Defensor Público: Dr. Roberto José Torres de Lima Júnior

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA

Processo de 1º Grau: 8001405-87.2025.8.05.0148

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N.° 11.340/06).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AUDIÊNCIA MARCADA PARA O DIA 22/04/2026.
ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Antônio Soares, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.° 11.340/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (Id. 100602796), constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, eis que não houve designação da audiência de instrução e julgamento, violando o princípio da presunção de inocência.

IV - Informes judiciais (Id. 101325494) noticiam
in verbis
: “
[...] Trata-se de Ação Penal instaurada para apuração da prática, em tese, do crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (Art. 24-A da Lei 11.340/2006), figurando como vítima LUCIENE DOS SANTOS e como acusado o paciente ANTONIO SOARES. O paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2025, por volta das 10h00, no Povoado do Entroncamento de Laje, zona rural deste município, após ser encontrado no interior da residência onde se encontravam sua companheira, Luciene dos Santos, e seus filhos menores, em descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente decretada em seu desfavor, no âmbito da Lei Maria da Penha. Em 31/10/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 528153101) contra o acusado ANTONIO SOARES, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. Na mesma oportunidade, o Parquet requereu a manutenção da prisão preventiva do acusado, ressaltando sua reincidência e o fato de já responder a outro processo criminal por crime sexual contra seus próprios filhos. Em 19/12/2025, este Juízo recebeu a denúncia (ID 528471959), por considerar presentes os pressupostos processuais e a justa causa para o exercício da ação penal, determinando a citação do réu para apresentação de resposta à acusação. Em 08/01/2026, o acusado foi devidamente citado por videoconferência (ID 537524986), tendo informado não possuir advogado e manifestado interesse na assistência por defensor dativo. Em 27/01/2026, a defesa técnica do paciente apresentou resposta à acusação (ID 540102308), requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência de necessidade atual da custódia e adequação de medidas alternativas. Em 04/02/2026, o Ministério Público manifestou-se (ID 541489969) pelo prosseguimento da ação penal e manutenção da prisão preventiva do acusado. Em decisão de 10/02/2026 (ID 542533935), este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado e determinou o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução, por entender que não estavam presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do CPP e que persistiam os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar. Saliento que o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento. [...].
”.

V - A alegativa da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, eis que não houve designação da audiência de instrução e julgamento, não merece guarida. Do exame dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19/12/2025, tenho sido apresentada resposta à acusação em 27/01/2026. No dia 10/02/2026, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e determinou o regular prosseguimento do feito.

VI - Em consulta à ação penal n.° 8001405-87.2025.8.05.0148 (Pje 1° Grau), constata-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 22/04/26 (Id. 550948636 do referido processo), inexistindo, portanto, inércia estatal a justificar o reconhecimento de excesso de prazo neste momento. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação.

VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

IX -
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8015601-84.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Laje/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Antônio Soares, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a presente ação e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.